Tribunal: TJES
Processo: 5019733-28.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Indução, Instigação ou Auxílio ao Uso de Drogas
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019733-28.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WESLLEY PEREIRA MAMEDE
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5019733-28.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WESLLEY PEREIRA MAMEDE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE MANTEVE A CUSTÓDIA CAUTELAR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELA APREENSÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES DIVERSIFICADAS ASSOCIADA A INDÍCIOS DE MERCANCIA ILÍCITA. CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO SUFICIENTES PARA REVOGAÇÃO DA PRISÃO. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de Wesley Pereira Mamede, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1ª Vara Criminal de Serra/ES. Alega-se constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada em ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), sob os fundamentos de ausência de fundamentação idônea, condições pessoais favoráveis do paciente e excesso de prazo no processamento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva possui fundamentação idônea; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a revogação da custódia preventiva; e (iii) verificar se a designação da audiência de instrução para março de 2025 configura excesso de prazo a ensejar a ilegalidade da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão que manteve a prisão preventiva fundamenta-se na gravidade concreta do delito, evidenciada pela diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas (crack, cocaína e maconha), pela quantia em dinheiro encontrada e pelo modus operandi, que indicam indícios de mercancia ilícita, justificando a medida cautelar para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

4
.
As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si só, não são suficientes para revogar a prisão preventiva, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria (AgRg no HC 795.928/RS, STJ).

5.
A desclassificação da conduta para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06), alegada pela defesa, exige dilação probatória, inviável em sede de Habeas Corpus, que não admite discussão de mérito ou análise de provas.

6
.
O prazo designado para a audiência de instrução, embora longo, não configura constrangimento ilegal, considerando-se a necessidade de apreciação da complexidade do caso e do volume de trabalho do Judiciário, em respeito ao princípio da razoabilidade (AgRg no RHC 166.041/PE, STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A gravidade concreta do delito, demonstrada pela apreensão de entorpecentes diversificados e em contexto de mercancia ilícita, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
Condições pessoais favoráveis não autorizam, isoladamente, a revogação da prisão preventiva.

2
.
A análise de desclassificação para uso pessoal exige dilação probatória, sendo inviável em sede de Habeas Corpus.

3.
Prazos processuais devem ser analisados conforme as circunstâncias do caso concreto, à luz do princípio da razoabilidade, não configurando constrangimento ilegal quando compatíveis com a complexidade da causa.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 795.928/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/02/2023, DJe 27/02/2023; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/03/2022, DJe 14/03/2022; STJ, AgRg no RHC 166.041/PE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/11/2022, DJe 07/12/2022; TJES, HC nº 5000165-60.2023.8.08.0000, rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 28/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5019733-28.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WESLLEY PEREIRA MAMEDE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
WESLEY PEREIRA MAMEDE,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
1
ª Vara Criminal de
Serra/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do
writ
, que o coacto encontra-se preso em ação penal que apura suposta violação ao art. 33 da Lei 11.343/06.

Sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação idônea na decisão do juízo a quo que manteve a prisão preventiva meramente em razões genéricas e abstratas, sem a devida comprovação de periculosidade concreta do paciente.

Aduz, ainda, a quantidade ínfima de drogas, pela qual não configuraria mercancia, podendo a conduta ser enquadrada como uso pessoal (artigo 28 da Lei nº 11.343/06).

Nessa esteira, ressalva sobre as condições pessoais favoráveis do coacto, tais como a primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.

Noutro flanco, indaga o excesso de prazo, incisivamente a respeito que a designação da audiência de instrução para março de 2025 configuraria demora injustificada, violando o princípio da razoável duração do processo.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Em cotejo
ao
processado, verifico que tanto na audiência de custódia quanto na decisão que manteve a prisão preventiva, ambos os juízos apontaram elementos específicos que justificam a medida. A gravidade concreta do delito foi evidenciada pela diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas (crack, cocaína e maconha), bem como pela quantia em dinheiro encontrada, o que é indicativo da prática de comercialização de entorpecentes. Assim, como salientou o juízo de custódia baseado no APFD:

“
autuado foi detido, por militares em patrulhamento, após ser flagrado portando, em via pública, droga, um total de 05 microtubos de crack e 11 pinos de cocaína, bem como a quantia em espécie de R$232,00, estando o material ilícito dentro de uma sacola portada pelo suspeito e o dinheiro em seu bolso. Ademais, consta que próximo ao suspeito teria sido encontrada outra quantidade de droga, sendo 12 buchas e 3 palitos de maconha e 6 pinos de cocaína”.

Nestes termos, o modus operandi descrito no caso em tela evidencia a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, com a apreensão de substâncias entorpecentes diversificadas, em condições que indicam o envolvimento direto em atividades de mercancia ilícita. Tal circunstância reforça a necessidade da custódia cautelar como medida imprescindível para a garantia da ordem pública, uma vez que a liberdade do paciente, neste momento, poderia contribuir para a continuidade de atividades criminosas, gerando instabilidade social.

Esclareço, no ponto, que supostas condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não garantem a revogação do enclausuramento preventivo.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023
).

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que a fundamentação empregada pelo magistrado de piso encontra-se em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Ademais, embora a defesa argumente que a quantidade apreendida seria irrelevante, o contexto em que ocorreu a apreensão, associado à variedade de substâncias e à ausência de elementos que caracterizem uso pessoal, como utensílios de consumo, reforça a tipificação do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. A desclassificação para uso pessoal é matéria que exige diligência probatória e não pode ser analisada em sede de Habeas Corpus. Nesse sentido, tem decido o Egrégio Tribunal:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. DISCUSSÃO MÉRITO. INCABÍVEL. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DA MEDIDA. DENEGADA A ORDEM.

[...] 2. A defesa não apresentou a devida prova pré-constituída do direito alegado e o
writ
não admite dilação probatória.
3. Quanto à alegação referente ao paciente ser mero usuário, sem qualquer relação com a droga apreendida no veículo, trata-se de discussão pertinente para o mérito da ação. [...] 6 - ORDEM DENEGADA.

(HC nº: 5000165-60.2023.8.08.0000, Magistrado: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, data: 28/05/2023).

Por fim, quanto a data da audiência de instrução e julgamento, marcada para março de 2025, tenho que o prazo, embora distante, não configura, de maneira automática, um excesso injustificado.

A análise do prazo processual exige uma apreciação cuidadosa das condições específicas do caso, incluindo a complexidade das acusações, o volume de trabalho do Judiciário e a necessidade de assegurar um julgamento justo e equilibrado.

Neste bojo, destaco que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022).

Portanto, não há evidências concretas de que a postergação comprometa a celeridade processual a ponto de configurar um constrangimento ilegal. Assim, verifico que o prazo designado, ainda que longo, é compatível com as circunstâncias e não caracteriza violação à razoável duração do processo.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.